Tribunal: STF
Processo: ARE 1512027
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Felicio opôs embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta desnecessário o reexame de fatos e provas para aferição de alegada ofensa ao princípio do promotor natural.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando, para se aferir a arguida violação ao princípio do promotor natural, é necessário prévio reexame de fatos e provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Tribunal de origem concluiu, com base no contexto fático-probatório, que a designação do Gaeco para atuar em conjunto com o Ministério Público não configurou ofensa ao princípio do promotor natural, dada a complexidade do feito e a autorização do Procurador de Justiça.



    5. O acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de prova, providência vedada pela Súmula nº 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.



    A parte embargante sustenta haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do contido nos acórdãos da Primeira Turma do Supremo formalizado no julgamento do ARE 1.543.376 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    É o relatório.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. 



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Como se sabe, os embargos de divergência são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Reputo inadmissíveis o embargos, porquanto não houve, no acórdão embargado, pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do extraordinário. Quanto ao ponto, o Supremo firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia. Nessa linha, menciono, entre outros, os precedentes firmados no RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Rosa Weber; no ARE 1.085.289 AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello; no RE 1.275.110 AgR-EDv, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; no ARE 1.236.200 AgR-ED-EDv-AgR, da minha relatoria; e no RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Do acórdão desse último extraio a ementa: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Em síntese, são inadmissíveis os embargos de divergência, quando ausente, no acórdão embargado, pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do extraordinário.



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente